Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709061-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NIZAR ELOUAER RECORRIDO: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo e que é imensurável o ganho econômico decorrente do julgamento parcial sem mérito da ação para exclusão de litisconsortes, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 2. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, 117 e 338, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora redimensionou os honorários sucumbenciais, estabelecendo-os em patamar inferior ao mínimo legal, à consideração de que o montante seria considerado excessivo, mesmo não havendo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763. Em sede de contrarrazões, o recorrido indica que as publicações deverão ser feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no que tange ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763, e as relativas ao recorrido em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029